Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-54.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. GENITORES APTOS A EXERCER O PODER FAMILIAR. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO.. MAIOR CONVIVÊNCIA COM O GENITOR. RESPEITO À IDADE E NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Pede a fixação da guarda compartilhada e a regulamentação de visitas de forma a aumentar o tempo de convivência paterna.
2. A guarda dos filhos poderá ser unilateral, se atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua, ou compartilhada, quando se imputa a ambos os pais a responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e deveres concernentes ao poder familiar. A escolha por uma ou outra, seja por ato consensual, seja por determinação judicial, observará o melhor interesse do menor. 2.1. O art. 1.584, § 2o, do Código Civil prevê que, “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.”
3. No caso, estão presentes os requisitos que autorizam a fixação da guarda compartilhada, uma vez que, tanto a mãe como o pai, encontram-se aptos a exercer o poder familiar. 3.1. A modalidade compartilhada, com a fixação do lar de referência materno, é medida que se impõe, o que, inclusive, coaduna-se com o requerido na petição inicial pela genitora e com a manifestação em sede de contestação do genitor.
4. A premissa utilizada pelo magistrado de que o requerido teria se manifestado pela guarda unilateral não merece prosperar. 4.1. Em que pese constar no “Relatório para Confecção de Contestação” que o requerido não se opõe à guarda unilateral materna, resta claro na contestação que o réu tem interesse na guarda compartilhada. Referido documento refere-se apenas a trâmites internos da Defensoria Pública e não tem o condão de elidir o teor da contestação, que é o momento processual adequado para o réu manifestar-se nos autos. 4.2. A sentença valeu-se de premissa equivocada e merece reparos quanto a fixação da guarda unilateral.
5. A regulamentação das visitas deve ser feita de forma a possibilitar uma maior convivência da criança com o genitor, respeitando a sua idade e nível de desenvolvimento. Nada impede que com o decorrer dos anos e o avançar da idade da menor, essas condições sejam revisadas e alteradas. 5.1. Na data da propositura da demanda, em 05/11/2018, a menor constava com pouco mais de um ano de idade, fato que justificava que o pernoite fosse exclusivamente no lar materno. 5.2. Atualmente, porém, a infante conta com quase quatro anos de idade, não persistindo, portanto, o óbice de outrora.
6. Regime de convivência será fixado da seguinte maneira: a) a filha poderá estar com o pai em finais de semana alternados, devendo retirá-la da casa da genitora às 10h do sábado e devolvê-la às 17h no domingo; b) o genitor poderá fazer ligações de videochamada de 5 minutos ao menos duas vezes na semana; c) o genitor poderá estar com a filha metade do período de férias tão logo a menor seja matriculada em instituição de ensino, na primeira metade do período de férias escolares dos anos pares e na segunda metade do período de férias escolares dos anos ímpares, observando-se, para definição dos períodos, o calendário escolar da instituição de ensino em que a menor estiver matriculada, esclarecendo que já estão incluídos os feriados de Natal e Ano Novo; d) a filha poderá estar com o pai, ainda, em feriados alternados; para tanto, o pai buscará a filha na residência materna às 10h, devolvendo-a, no mesmo dia e local, até às 17h; e) no dia dos pais e no dia do aniversário do genitor, o requerido poderá ter a filha em sua companhia, buscando-a na residência materna às 10h e devolvendo-a, no mesmo local, às 17h; f) no dia das mães e no aniversário da genitora a criança permanecerá na companhia materna; g) a infante passará o dia das crianças na companhia alternada dos genitores, sendo nos anos ímpares na companhia da mãe e nos anos pares na companhia do pai, observado, quanto ao genitor, o horário de 10h às 17h; h) a menor passará o seu aniversário na companhia alternada dos genitores, sendo nos anos ímpares na companhia do pai e nos anos pares na companhia da mãe, observado, quanto ao genitor, o horário de 10h às 17h.
7. Apelo provido.